Tribunal: STF
Processo: ARE 1585404
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo.  Art. 5º, XL, XLVI, LIV e LV da Lei Maior. Preclusão temporal.  Retroatividade do art. 28-A do CPP. Impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) no caso concreto. Discricionariedade mitigada do Ministério Público. Ausência de ilegalidade. Violação não ocorrente. Precedentes.   Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Salvador Cabral Marks, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
 
“APELAÇÃO-CRIME. DELITO DE PECULATO. AGENTE QUE, VALENDO-SE DE FACILIDADE QUE LHE PROPORCIONA A QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO, APROPRIA-SE DE VERBA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA ALTERADA. MANTIDA A PERDA DO CARGO. EFEITO MOTIVADAMENTE DECLARADO NA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Criminal nº 5000259-19.2018.8.21.0130/RS, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relatora Desembargador ARISTIDES PEDROSO DE ALBUQUERQUE NETO, j. 09/12/2021).

Em Juízo de retratação em razão da aplicação do Tema 1098 do STJ, o Tribunal de origem decidiu pela manutenção do acórdão, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE. TEMA 1098 DO STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
I. Caso em exame 
1. Apelação que suscita nulidade por ausência de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), fundamentada na retroatividade prevista no artigo 5º, XL, da CF. II. Questão em discussão 
2. Trata-se de juízo de retratação, objetivando reavaliar se é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do ANPP, considerando o Tema 1098 do STJ 
III. Razões de decidir 
3. O Tema 1098 do STJ estabelece que o ANPP é cabível em processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, desde que tenha havido requerimento da defesa antes do trânsito em julgado da condenação. 
4. No caso, a defesa não formulou pedido oportuno para aplicação do ANPP, permanecendo inerte até a fase recursal, o que configura preclusão temporal. 
5. A jurisprudência do STJ tem reafirmado que a ausência de manifestação tempestiva da defesa inviabiliza a reabertura do espaço negocial, conforme precedentes da Quinta e Sexta Turma. 
6. Ainda que o acórdão do STF no HC 185.913/DF tenha sido publicado em 18/09/2024, tal decisão não ressuscita a faculdade processual já preclusa por inércia da defesa, quando a defesa não se insurgiu no momento adequado. 
IV. Dispositivo 
6. Juízo de retratação. Rejeitada a preliminar de nulidade. Mantida a decisão que negou a remessa dos autos ao Ministério Público.”
(Apelação Criminal nº 5000259-19.2018.8.21.0130/RS, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relatora Desembargadora Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 24/01/2022).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos art. 5º, incisos XL, XLVI, LIV e LV da Constituição da República. Argumenta as seguintes violações constitucionais: “(I) aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nos processos em andamento; (II) violação o devido processo legal ao deixar de aplicar o artigo 514 do Código de Processo Penal; (III) nulidade por cerceamento de defesa, em virtude de não estar disponibilizada mídia com depoimento de testemunha relevante à defesa; (IV) desproporcionalidade na dosimetria da pena; (V) omissão no Acórdão, em virtude da ausência de análise quanto à natureza jurídica da instituição, em tese, lesada; (VI) atipicidade da conduta, uma vez que não demonstradas as elementares objetivas e subjetivas do tipo penal, (VII) o aumento da pena-base não apresenta fundamentação idônea, e (VIII) a decretação da perda do cargo configura decisão ultra petita.”. Requer a nulidade do processo.
É o relatório.
Decido.
De início, verifica-se que o recurso extraordinário não comporta conhecimento integral.
Com efeito, das questões suscitadas na minuta recursal, apenas a controvérsia relativa à aplicação do acordo de não persecução penal foi objeto de deliberação no acórdão proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Os demais fundamentos invocados pelo recorrente — notadamente nulidades processuais, dosimetria da pena, tipicidade da conduta e alegadas omissões decisórias — referem-se a matérias decididas no acórdão de apelação anteriormente proferido, contra o qual não houve interposição tempestiva de recurso extraordinário, apenas recurso especial.
Nessa medida, operou-se a preclusão quanto a tais capítulos decisórios, os quais se tornaram definitivos com o escoamento do prazo recursal próprio, não sendo possível rediscuti-los por meio de recurso extraordinário interposto apenas após o julgamento do juízo de retratação.
Com efeito, o acórdão proferido em retratação constitui decisão autônoma apenas quanto à matéria efetivamente reapreciada, não reabrindo prazo recursal em relação aos demais capítulos do julgado originário, sob pena de indevida prorrogação do prazo constitucional de impugnação e violação à estabilidade das decisões judiciais.
Assim, a insurgência revela-se inadmissível quanto às questões estranhas ao objeto do juízo de retratação, por incidência da preclusão temporal decorrente do escoamento do prazo recursal próprio, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido nesse ponto.
Desse modo, o exame do apelo extremo restringe-se ao único tema efetivamente enfrentado no acórdão impugnado, qual seja, a retroatividade, ou não, do acordo de não persecução penal.
No ponto, não assiste razão ao recorrente.
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou a seguinte tese:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”

Em manifestação de lavra da Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, o Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos seguintes termos (eDoc. 109 - grifei):

“(...)
De plano, verifica-se que o agravante não faz jus ao Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 
Em que pese preenchidos alguns dos requisitos, uma vez que o delito em questão – artigo 312, caput, do Código Penal – não foi cometido com violência ou grave ameaça e a reprimenda mínima é inferior a quatro anos de reclusão, observa-se situação que não comporta o oferecimento do instituto em comento. 
Isso porque o acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, submete-se a uma série de requisitos legais, entre eles a exigência de ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal).
(...)
No presente caso, o agravante ocupava o cargo de Defensor Público, função de extrema relevância social e confiança do Estado, ao apropriar-se de verbas destinadas à melhoria das condições de detentos do sistema prisional. 
Desse modo, o agente agiu com acentuado desvalor, violando deveres funcionais básicos e abusando de sua posição estratégica. 
A aplicação de um benefício despenalizador a um agente que deveria zelar pela justiça penal, mas que optou por uma vantagem pecuniária indevida em prejuízo de uma população vulnerável de apenados, esvaziaria a finalidade do instituto e comprometeria a credibilidade das instituições. 
Ressalte-se que as finalidades de prevenção e repressão restariam frustradas caso se admitisse o ANPP na hipótese, sobretudo por se tratar de membro da Defensoria Pública que abusou da função para promover interesses espúrios em detrimento da coletividade, com notícia nos autos de reiteração delitiva.
A relevância da persecução penal em tais hipóteses é reforçada por diretrizes jurisprudenciais dessa Suprema Corte e pelo próprio ordenamento jurídico, que repudia com veemência as práticas atentatórias à moralidade e ao interesse público.
A propósito, confira-se o que foi consignado pelo Juízo de piso na sentença condenatória, ao evidenciar a gravidade da conduta, litteris:
“O artigo 312, caput, do Código Penal, criminaliza a conduta de “Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.” 
O réu retirou alvará judicial em 14/11/20214 (fl. 97-v) e sacou, em espécie, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) destinada à construção de uma tela no Presídio Estadual de São Sepé e compra de materiais de higiene para os apenados. A verba era oriunda da conta única das penas e medidas alternativas gerida pela Vara de Execuções Criminais da Comarca. A disponibilização do numerário deu-se no bojo do Expediente Avulso nº 01/2014. 
Assinou o réu, do mesmo modo, termo de convênio (fl. 94v-96) que prevê – nas cláusulas 4.1, 5.1 e 5.2 – a obrigação do conivente (o réu, na condição de Presidente do Conselho da Comunidade) em cumprir fielmente com o objeto do convênio e prestar contas no prazo legal, sob pena da responsabilização devida. 
O projeto objeto do convênio tinha prazo de seis meses para ser concretizado (cláusula segunda), com prestação de contas em 30 dias depois de findo (cláusula quinta). 
Infere-se, a partir da decisão prolatada nos autos do expediente avulso de destinação de verbas (fls. 59-60), que o réu não efetuou a prestação de contas atinente ao valor de R$ 8.000,00 destinado ao Conselho da Comunidade, na condição de seu presentante. 
Também é fato incontroverso nos autos, além de sobejamente comprovado pela inspeção realizada pelo Ministério Público na investigação criminal e pela prova oral produzida sob contraditório, que não houve a colocação da tela sobre o pátio do Presídio Estadual de São Sepé.
Há um contexto de todo especial que demanda seja analisado com acuro neste julgamento. 
O acusado é um Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul, à época desempenhando seu cargo na Comarca de São Sepé. 
Além desta ação penal, tramita nesta mesma Vara outro feito criminal (processo 130/2.18.0001964-8), no qual o réu é igualmente acusado de peculato, por situação parecida: teria havido desvio de verba pública destinada à aquisição de medicamento para uma idosa, assistida pela Defensoria Pública. O réu é acusado de ter se apropriado dos valores que foram sequestrados em contas do Estado do Rio Grande do Sul, por ordem judicial, e nunca ter repassado o medicamento à autora da ação.  
No âmbito criminal, foram propostas pelo Ministério Público duas ações penais, em razão dos dois fatos imputados – e, evidentemente, nesta ação penal o que está em julgamento é somente a acusação de apropriação de verbas destinadas ao Conselho da Comunidade. Não se pode, contudo, perder de vista tal contexto, até porque, em âmbito administrativo, o réu respondeu às duas acusações em um mesmo expediente disciplinar perante a Corregedoria da Defensoria Pública, e responde à única ação de improbidade administrativa, em trâmite na 2ª Vara desta Comarca (processo 130/1.18.0000366-3). 
O expediente administrativo que culminou com a liberação das verbas públicas ao Conselho da Comunidade desvela as incansáveis tentativas de servidores e Magistrados do Poder Judiciário em ver prestadas as contas pelo réu, ou, até mesmo, em ver devolvidos os valores. 
Evidente que, por ser o réu Defensor Público em franca atuação na Comarca – inclusive com excelente prestígio social, demonstrado pelos depoimentos abonatórios –, houve tentativas de resolução da delicada situação por parte de juízes e servidores. 
O que se vislumbra, contudo, é que todas tentativas foram correspondidas com promessas protelatórias e não cumpridas (situação essa muito bem relembradas pela testemunha Odete Solange, ouvida no procedimento investigatório, fls. 41-42).”. (sic – fls. 443/444, g.n.).
Nesse cenário, ainda que o tipo penal imputado seja formalmente compatível com o ANPP, a análise material e concreta dos fatos revela circunstâncias inconciliáveis com a aplicação de um benefício cuja natureza é conciliatória e voltada a delitos de menor gravidade.
Sublinhe-se que o ANPP é destinado a hipóteses em que a resposta penal pode ser substituída por medidas despenalizadoras, sem que se comprometa a tutela dos bens jurídicos relevantes ou a credibilidade da Justiça Penal. 
Permitir o benefício na espécie afrontaria o princípio da proporcionalidade, além de desvirtuar a finalidade do instituto, que não se presta a legitimar condutas que revelam um grau de reprovabilidade exacerbado e repercussões sociais extremamente graves. 
Por oportuno, de rigor registrar que a jurisprudência dessa Suprema Corte está fixada no sentido de que o ANPP possui natureza jurídica de negócio jurídico/processual, portanto, não configura direito subjetivo do denunciado/acusado.
(...)
De mais a mais, cabe anotar que o escopo do ANPP é a mitigação da persecução penal e a busca de soluções alternativas à pena privativa de liberdade. Assim, dito instituto revela-se despropositado e inócuo no caso em tela, uma vez que o benefício almejado pelo agravante já foi atingido com a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direito. 
Em arremate, frise-se que as circunstâncias concretas do delito e as consequências da conduta do agravante indicam que a adoção da medida despenalizadora não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal, conforme exigência expressa do artigo 28-A do Código de Processo Penal. 
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL deixa de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
(...)”

Nesse contexto, considerando que o Ministério Público Federal analisou a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em relação ao recorrente, tendo concluído, de forma fundamentada, que os requisitos previstos no art. 28-A, caput, c/c § 1º, do Código de Processo Penal não se encontram atendidos, nada há que prover o presente recurso.
Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado (destaquei):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 
2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 	3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os fundamentos apontados pelo Ministério Público para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 
Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente